Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701668-27.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCEE ODONTOLOGIA LTDA APELADO: AURELIA XAVIER DA TRINDADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO No caso, há necessidade de regularização da representação processual, pois, após a interposição do recurso de apelação (Id 62844415), a única advogada da parte apelante renunciou ao mandato que lhe foi conferido (Id 62844419). O art. 112 do CPC dispõe que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Nesse sentido, a advogada habilitada, no ato de renúncia, promoveu a juntada da prova de comunicação da renúncia ao mandante, demonstrando no corpo da própria petição de renúncia a efetiva ciência da parte representada em relação à renúncia. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, I, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. À Secretaria da 1a Turma para que promova a exclusão de todos os advogados da parte apelante da autuação. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se a apelante pessoalmente. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora